Tribunal: TJDFT
Processo: 0723283-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REAPRECIAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. APLICAÇÃO DE IRP. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. É característica fundamental do estado de direito a estabilidade das relações jurídicas, o que se dá pelas garantias regularmente constituídas que se integraram ao patrimônio jurídico do titular do direito. Entretanto, não havendo trânsito em julgado da sentença, não há se falar em direito adquirido ou reconhecido definitivamente como líquido e certo, de modo que assim o pagamento compulsório realizado a maior enseja a restituição equivalente, sob pena de enriquecimento sem causa daquele a quem o pagamento indevido aproveitou.

2. Mesmo que os novos cálculos apresentados pela contadoria do juízo mudem completamente o cenário então existente, se não houver manifestação da parte contrária quantos aos valores no prazo estipulado, torna-se preclusa a possibilidade de rediscussão.

3. Recurso conhecido e desprovido.